Tribunal: TJDFT
Processo: 0744501-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: não prevalência do artigo 6o do decreto 977/1993 frente às NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A GRATUIDADE UNIVERSAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL A TODAS AS CRIANÇAS DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE. PRECEDENTE DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão sobre matéria de ordem pública: inconstitucionalidade de norma. Nas palavras aviadas pelo ente federativo, [...] a) se não é dado a um decreto nem limitar nem criar direito; b) se a Turma diz que o art. 9o do decreto, ao criar parte, padece de inconstitucionalidade porque limita o direito do servidor em receber auxílio creche conforme a CF/88; c) se o art. 4o do decreto estende o direito além dos 5 anos de idade previstos na CF/88; d) então a Turma também deve declarar a inconstitucionalidade, de ofício, do art. 4o e limitar o pagamento do auxílio até os 5 anos. Por coerência, Exas., ou o decreto é constitucional e o argumento recursal do DF é válido o decreto pode regular o auxílio integralmente, inclusive com previsão da cota parte - ou se trata de decreto autônomo, que prevê pagamento de verba a servidor sem a previsão em lei, não podendo nem criar nem limitar direito [...].
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: a cobrança de cota - parte, isto é, o custeio do benefício por parte dos servidores é contrário às normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram a gratuidade universal da educação infantil a todas as crianças de até cinco anos de idade. (STF - Ag. Reg. no recurso extraordinário com agravo ARE 819196 PE. Rel. Min. ROSA WEBER).
III. No ponto, o decreto (no ponto restritivo) não prevalece frente ao direito instituído por normas hierarquicamente superiores. No mesmo sentido, os julgados das três Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1275620, DJe 09.9.2020; 2a TR, acórdão 1187968, DJe 29.7.2019 e 3a TR, acórdão 1359574, 10.8.2021.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.